Tribunal: STF
Processo: ARE 1357522
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração do direito ao abono de permanência, em relação às contribuições previdenciárias referentes ao período que a autora permaneceu trabalhando depois de ter cumprido os requisitos para aposentadoria especial de professor.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NORMA SUELI COUTO SALES alega que, ao negar-lhe o direito ao abono de permanência, o acórdão recorrido violou o parágrafo 19º do artigo 39 da Carta Magna, bem como a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento da ADI 3.772/DF e no Tema 965 da Repercussão Geral (RE 1.039.644-RG, de minha relatoria).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que incidem, ao caso, as Súmulas 280 e 279 do STF (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte agravante refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido encontra-se ementado nos termos da seguinte ementa (fls. 1-3, Doc. 19):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER CUMPRIDO OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. NÃO SE COMPUTA O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA ESCOLAR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.772/DF E TESE FIRMADA NO TEMA 965. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, pretende o recebimento do abono de permanência relativo ao período que permaneceu trabalhando depois de ter cumprido, em tese, os requisitos necessários para aposentadoria especial de professor.



    2. Será computado como efetivo exercício nas funções de magistério, para fins de aposentadoria especial de professor prevista no §5º do artigo 40 da Constituição Federal, o tempo de serviço prestado no exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    3. A respeito da aposentadoria especial de professor, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.772/DF, decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a coordenação, o assessoramento pedagógico e a direção da unidade escolar.



    4. A matéria referente a aposentadoria especial de professor também é objeto do TEMA n. 965, apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.039.644/SC, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5 º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. (grifei)



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (STF, Pleno, RE 1.039.644/SC, Relator Ministro Alexandre de Moraes, j. 12.10.2017)



    5. Desta forma, considerando que a servidora exerceu a função de supervisora escolar no período de 1992/1996, tal período não deve ser computado para fins de aposentadoria especial, em consonância com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.772/DF e na tese firmada no julgamento do TEMA n. 965.



    6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Compulsando os autos, verifica-se que a requerente desempenhou a função de supervisora escolar no período de 1992 a 1996, período o qual não foi computado para aposentaria especial, considerando que o STF em ADI n.º 3.772/DF decidiu que apenas o período na função de diretor, coordenador ou assessor pedagógico se presta ao cômputo para a aposentadoria especial. Dessa maneira, não assiste razão ao direito pretendido pela parte reclamante em sua peça inicial, uma vez que não laborou na integralidade nas funções de diretora, coordenadora ou assessora pedagógica, mas sim na função de supervisora. Muito embora a função de supervisora tenha aparência de cunho educacional, este juízo não pode dar interpretação extensiva ao julgado do STF na ADI n. 3.772/DF, especialmente pois a matéria é de cunho previdenciário, e porque a reclamante não trouxe aos autos demonstração das atribuições da função de supervisora, que pudesse demonstrar identidade com as funções entendidas como aptas para cômputo do tempo para aposentadoria especial”. 



    7. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — FUNÇÃO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICO — CONTAGEM PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR — AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3772/DF — OBSERVÂNCIA — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR - RECURSO PROVIDO. Não se computa o tempo de serviço na função de supervisor pedagógico para aposentadoria especial de professor, porquanto, restrita às funções de direção, coordenação e assessoramento, desde que desenvolvidas em estabelecimento de ensino básico. Logo, não é admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando ausente um dos pressupostos autorizadores, no caso, o fumus boni iuris, ou a relevância do fundamento da impetração. Recurso provido”. (N.U 1001776-45.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019) 



    8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 



    9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3 o do Código de Processo Civil.”



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não cumpriu os requisitos para concessão de aposentadoria especial. Assim, para decidir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, bem como a legislação local que rege a matéria, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), desta CORTE. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 889.485-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIADAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOREGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 596.519-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/11/2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente